Tribunal: TJES
Processo: 5008024-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008024-12.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE ROSA RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença reconheceu a validade da contratação e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática ilegal; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato assinado, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. Resta provada a ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito, bem como está demonstrado o recebimento dos valores em conta.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

6. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura física, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008024-12.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FELIPE ROSA RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença reconheceu a validade da contratação e dos descontos realizados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática ilegal; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Banco apresentou contrato assinado, com prova do crédito em conta do autor e avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. Resta provada a ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito, bem como está demonstrado o recebimento dos valores em conta.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

6. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura física, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
Felipe Rosa Ribeiro
em face de
Banco Bradesco S.A
. A parte autora alega ter buscado a contratação de empréstimo consignado, mas descobriu, posteriormente, tratar-se da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenizações.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15419095) que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15419096), sustentando vício de consentimento e ausência de ciência quanto à adesão à modalidade RMC, requerendo a reforma integral do julgado.

Contrarrazões apresentadas (ID 15419100).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares, avanço ao mérito.
Adianto que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

A relação em exame é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, pautada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, tal inversão não desonera o autor de apresentar indícios mínimos de seu direito, nem impede o réu de produzir prova impeditiva ou extintiva.

No caso concreto, a instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório. Apresentou o instrumento contratual (ID 15418682), o que atesta a manifestação de vontade e a legitimidade da contratação.

O contrato exibe, de forma clara e destacada, tratar-se de
cartão de crédito consignado
, inclusive com ilustrações do plástico (págs. 01 e 06). Há cláusulas explícitas sobre a sistemática de pagamento: desconto do valor mínimo em folha e necessidade de quitação do saldo remanescente da fatura para evitar a incidência de encargos rotativos.

Reforça o convencimento deste juízo o fato de o contrato ter sido firmado em
2022
, vindo o autor a questioná-lo apenas em
2025
. A aceitação passiva dos descontos mensais e a utilização do crédito por expressivo lapso temporal afastam a tese de erro ou desconhecimento, prestigiando a boa-fé objetiva e o princípio do
venire contra factum proprium
.

Ademais, como bem pontuado na origem:

De análise das pretensões da parte autora, tem-se que não se pode acolher a tese de erro ou dolo na contratação, uma vez que,
para além da transferência realizada para a conta da parte autora (id. 68972991), houve utilização do cartão de crédito contratado, conforme constatado nas faturas de id. 68972992.

Ademais,
a parte autora não impugna de forma específica as compras realizadas com o cartão de crédito.

Ante tal cenário, diante do longo prazo da contratação, do contrato assinado e do depósito realizado, concluo que houve efetiva utilização de cartão por parte da parte autora.

Resta nítido, diante da utilização do cartão, que a parte requerente tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada e da necessidade de pagamento integral das faturas. Caso contrário, como ocorreria o pagamento da compra realizada pela requerente?

Com efeito, em casos semelhantes, este Juízo já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão, seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos, mas este não é o caso dos autos, pois a parte autora não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e, por este motivo, não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo na contratação.

Portanto, concluo que a ré comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte requerente contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento/benefício, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil).

No mais, resta
incontroverso que a parte autora se utilizou do crédito que foi colocado a seu favor, sendo as cobranças realizadas pelo banco feitas de forma legal
e, em razão disso, não há que se falar em nulidade do contrato e tampouco em repetição de indébito.

A modalidade de cartão de crédito consignado possui lastro normativo nas Circulares nº 3.549/11 e 3.664/13 do BACEN, bem como na Instrução Normativa INSS nº 28/2008 (art. 3º, § 4º), que autoriza a constituição da RMC mediante autorização escrita, como verificado nos autos.

Portanto, ausente vício capaz de macular o negócio jurídico, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença improcedente não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
suspendendo
, contudo,
a exigibilidade
em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal